Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-19.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002692-19.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VALTER PEREIRA GOMES - CPF: 568.166.501-15 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRAÇA DO SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 –DEMONSTRAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002692-19.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Agravo Interno, interposto nos autos do Recurso de Apelação n° 1002692-19.2018.8.11.0041, negou provimento ao agravo, mantendo inalterada a decisão do relator que confirmara a sentença apelada (cf. Id. nº 44687485).

A embargante alega que o v. acórdão foi omissão por não apreciar o fato de que “
o veículo (estava) parado, sendo apreciada apenas a situação de que o veículo era um trator”;
assim, pede o provimento do recurso, para que, com efeitos modificativos, seja sanada a omissão, julgando-se totalmente procedente o recurso de apelação interposto (cf. Id. nº 46046962).

Nas contrarrazões de Id. nº 46747565, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão na decisão; leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v.acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do AgRg
1002692-19.2018.8.11.0041
(cf. Id. nº
44687485
).

Deixo de transcrever o v.acórdão que apreciou o mérito do recurso para evitar repetição desnecessária de razões e fundamentos, destacando apenas que, na perspectiva correta do julgamento realizado, a vítima sofreu acidente em que um veículo automotor desempenhou papel absolutamente decisivo à ocorrência do acidente e, consequentemente, à produção das lesões causadas na pessoa da vítima justamente pelo evento, e como o seguro social DPVAT tem sua cobertura indenizatória estendida para todo e qualquer tipo de lesão derivada de acidente que envolva algum tipo de veículo automotor, possuindo, portanto, vocação ampla social distinta dos seguros privados, a condenação imposta à Seguradora tem perfeito cabimento.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida peloembargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020